Tribunal: TJPA
Processo: 0800470-89.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800470-89.2023.8.14.0401

APELANTE: JEFERSON OLIVEIRA CARRERA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, ALINE CALDEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INADEQUAÇÃO DA PSC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) mês e 1 (um) dia de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por ausência de dolo específico; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão.

O apelado requereu o parcial provimento para o reconhecimento da atenuante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para manter a condenação; (ii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação deve ser mantida. As declarações da vítima e da informante, corroboradas por mensagens ameaçadoras, demonstram a materialidade e a autoria do delito. A ausência de ânimo calmo e refletido não descaracteriza o dolo do crime de ameaça, bastando a intenção de causar temor, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O art. 155 do CPP autoriza a formação da convicção judicial com base nas provas colhidas sob contraditório, o que se verificou no caso.

5. Quanto à dosimetria, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), ainda que parcial ou apenas em sede policial. A fração de 1/6 é aplicável, observados os limites da Súmula 231 do STJ, com redução da pena ao mínimo legal de 1 (um) ano de detenção.

6. O regime inicial aberto deve ser preservado (art. 33, § 2º, c, do CP). Contudo, a substituição por prestação de serviços à comunidade mostra-se inadequada, por incompatibilidade com o art. 46 do CP, devendo o juízo da execução definir outra medida restritiva de direitos mais adequada.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal parcialmente provida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, c, 46, 59, 65, III, d, 147; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 231; TJDFT, Apelação Criminal nº 20180510057575APR/DF, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 13/02/2020; STJ, AgRg no REsp nº 1896517/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24/11/2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 22/02/2022; STJ, HC nº 976760/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 26/03/2025; STF, HC nº 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 20/05/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Jeferson Oliveira Carrera
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção,
a ser cumprida em
regime inicial aberto, pelo crime disposto no artigo 147 do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 18570332 - Págs. 1 a 7):

I. - Seja reformada a sentença, pela inexistência do crime, na forma do art. 386, III do Código de Processo Penal; pois o crime de ameaça exige dolo específico da ação;

II - Somente por amor ao debate jurídico, caso não seja reformada a sentença, que seja aplicado a atenuante da confissão, pois o acusado no seu depoimento de ID 84704924, PÁGINA 01: CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME, razão pela qual, invoca-se a atenuante prevista em lei.

Em contrarrazões, o apelado requereu o parcial provimento do recurso no que tange ao reconhecimento da atenuante da confissão (Num. 18570339 - Págs. 1 a 6).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo (Num. 24712781 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18570316 - Págs. 2 a 3):

Da Materialidade e Autoria.

A materialidade e autoria do ilícito estão consubstanciadas pelo depoimento da vítima em juízo, que se coaduna com os termos do Inquérito Policial, bem como com os termos da exordial acusatória, além das imagens das mensagens enviadas pelo réu para a vítima, uma vez que em sua defesa (alegações finais) o réu afirmou que “os fatos vieram à tona porque houve uma discussão entre acusado e vítima e as mensagens enviadas pelo Acusado foi num momento de raiva, devido a vítima está impedindo-o de ver sua filha”.

Assim, existindo harmonia entre o Inquérito Policial, os termos da denúncia, o depoimento da vítima, e a afirmação do réu de ter enviado as mensagens por aplicativo de mensagens ameaçando-a (prints juntado aos autos do inquérito), em que pese alegar a inexistência de dolo, tem-se que a instrução processual foi eficiente para revelar que o denunciado foi o autor do crime de ameaça descrito na inicial.

Do Crime de Ameaça (artigo 147, caput do Código Penal) Imputado ao Denunciado.

Os fatos narrados na denúncia evidenciam que o acusado proferiu ameaças as vítimas, causando-lhe intimidação.

Essa conduta encontra perfeita tipificação no artigo 147, do Código Penal, que implica “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”, que possui como sanção a pena de detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses. In casu, a conduta do réu ao proferir para as vítimas a promessa de causarlhes um dano injusto, enviando mensagem dizendo: “NÃO APARECE AQUI SEM ELA, PORQUE EU TE JOGO DESSA PONTE EU TE JURO” e, ainda, “SE EU QUISER FAZER QUALQUER COISA CONTIGO, EU TE GARANTO QUE JUSTIÇA NENHUMA ME IMPEDE”, constante dos autos, promessa esta feita de forma consciente de amedrontar a vítima e diretamente dirigida a ela, ou seja, agiu com voluntariedade.

Assim, tratando-se o crime de ameaça em delito formal, restou consumada a prática do crime de ameaça, de forma autônoma, a ensejar sanção penal independente.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados na fase judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante pelo
dominus litis
:
a palavra das vítimas mantêm-se a mesma e está compatível ao contexto descrito pela informante, Maria Raimunda Amaral Caldeira, sua genitora (que inclusive ressaltou que a vítima, no dia dos fatos, ficou com medo e nem quis dormi em casa), ainda, guardar consonância com os
prints
colecionados na Num. 18570261 - Pág. 14 e Num. 18570262 - Pág. 13, onde contém as ameaças.

Destaco que, a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar a ofendida, como ocorreu
in casu
, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo (Acórdão 1230469, 20180510057575APR, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: 131/133)

Para corroborar:

(...)

3. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu pela manutenção da condenação do acusado pela prática delitiva, consignando que é incontroverso que existem provas das ameaças proferidas e do seu teor, bem como que, na forma posta, as ameaças se revestiram de aptidão suficiente para amedrontar a vítima, não havendo que se falar em ausência de intenção de incutir medo ? aquele que promete agredir alguém possui, claramente, a intenção de amedrontar ? ou ausência de provas de que, de fato, as proferiu (e-STJ fls. 238) . Assim, rever tais fundamentos, para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de dolo na conduta, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no REsp: 1896517 PA 2020/0245285-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020).

Logo, a prova colhida, nos autos, e apontada pela magistrada sentenciante como motivação para a sentença condenatória, é válida a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante pelo
dominus litis
.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)).3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

03 – DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Por oportuno, transcrevo da sentença (Num. 18570316 - Pág. 3 a 4):

Da Dosimetria da Pena

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Os antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual procedo à valoração neutra o vetor em exame.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que o mesmo se deu por meras desavenças relativas a herança da família, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, FIXO A PENABASE EM 01 (UM) MÊS E 01 (UM) DIA DE DETENÇÃO.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 01 (UM) MÊS E 01 (UM) DIA DE DETENÇÃO.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, TORNO DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 01 (UM) MÊS E 01 (UM) DIA DE DETENÇÃO, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal

Da aplicação da pena

Concedo ao condenado o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, por preencher os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual, nos termos do § 2º, do dispositivo em comento, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, por se revelar mais adequada ao caso concreto.

(...)<sic>

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os motivos, tudo de acordo com a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim, preservo a pena basilar em 01 (um) mês e 01 (um) dias de detenção.

Na segunda fase, objeto recursal, não reconhece nenhuma atenuante e/ou agravante de pena. Entretanto, de fato, observo que faz
jus
a do artigo 65, inciso III, alínea “d”, pois confessou extrajudicialmente o delito Num. 18570264 - Pág. 1. Nesse sentido:

(...)

3. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, tendo a confissão sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo quando realizada só na fase policial, com posterior retratação em juízo.

4. Ordem parcialmente concedida para fixar a pena do paciente em 19 anos e 3 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

(HC n. 976.760/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Assim, aplico a fração jurisprudencial de 1/6, até, entretanto, os limites da Súmula 231 do STJ, redimensionando a pena intermediária ao mínimo legal, 01 (um) ano de detenção.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Por fim, torno definitiva a pena de 01 (um) ano de detenção.

Cultivo o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do CP.

Antes à incompatibilidade da medida restritiva de direito aplicada pelo juízo
a quo
(PSC) com a pena restritiva de direito (pois inferior a seis meses), nos termos do artigo 46 do CP, reformo-a, de ofício, deixando a cargo do juízo da execução a escolha de outra mais compatível ao caso.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 16/10/2025